Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-61.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. APELAÇÃO DO AUTOR. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. AUSENTE. MAJORAÇÃO RECURSAL. NÃO INCIDÊNCIA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e prejudicado o pedido de quitação dos débitos incidentes sobre o veículo, pois realizado pelo requerido no curso do feito. 1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença visando a procedência do pedido de indenização por danos morais aduzindo que “a culpa do antigo proprietário em não realizar comunicado de venda junto ao DETRAN/DF, não isenta o atual proprietário de indenizá-lo pelos danos sofridos em razão do não pagamento dos impostos”.
2. Particularmente no que concerne ao pagamento das multas de trânsito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhando-se a precedentes do STJ, tem mitigado a solidariedade do antigo proprietário vendedor quanto ao pagamento dessas penalidades (art. 123, §1o, do CTB), se comprovada a tradição do veículo, recaindo a obrigação apenas ao comprador. 2.1. No entanto, ainda assim permanece a responsabilidade solidária do vendedor e comprador quanto ao pagamento dos débitos tributários incidentes sob o veículo (IPVA), prevalecendo o ônus definido expressamente pela legislação tributária distrital. 2.2. Precedente: “A recente jurisprudência do STJ é de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual”. (AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 11/03/2020).
3. Logo, no caso dos autos, ao deixar de comunicar a alienação do veículo ao órgão de trânsito, recai sobre o apelante vendedor quando ao adquirente apelado o ônus de responder solidariamente pela quitação dos débitos de IPVA incidentes sobre o veículo.
4. Em relação ao pedido de danos morais, tendo em vista que o apelante não cumpriu com a obrigação de legal de comunicar a alienação de seu veículo ao órgão competente, inegável que também contribuiu para a incidência dos débitos que incidiram sob o automóvel. 4.1. Assim, não cabe ao autor exigir dano moral quando a sua conduta omissiva também contribuiu ao evento do qual almeja reparação. 4.2. Precedente: “Alienante que não comunica ao competente órgão de trânsito a venda do veículo, concorre para o desenrolar da situação conflituosa, afastando do réu a responsabilidade pelo pagamento de indenização por dano moral. 4. Ausentes os elementos caracterizadores do dano moral, não há que se falar em dever de indenizar.” (0722936-13.2017.8.07.0001, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 25/11/2019).
5. Portanto, diante da omissão do autor em cumprir obrigação legal, concorrendo para a sucessão dos transtornos alegados, a pretensão de indenização por danos morais deve ser afastada, conforme registrada pela sentença recorrida, a qual deve ser mantida.
6. Inexistindo condenação do autor apelante na origem, o desprovimento do recurso de apelação nesta sede, visando a reforma da sentença, não enseja a majoração dos honorários definida pelo art. 85, §11o, do CPC.
7. Apelo improvido.